Tribunal: STF
Processo: ARE 1588373
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Município de Aracaju - SE interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 94) contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Estado de Sergipe, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 87):

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARACAJU. GRUPO OPERACIONAL SAÚDE. AGENTES DE SAÚDE E DE COMBATE A ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO. COMANDO EXPRESSO CONSTITUCIONAL (ART. 198, § 10). VANTAGEM ERIGIDA À CATEGORIA DE DIREITO CONSTITUCIONALIZADO COM FOCO ESPECÍFICO NOS AGENTES DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PREVALÊNCIA DO PISO NACIONAL SOBRE DISPOSIÇÃO MUNICIPAL PARA EFEITO DE BASE DE CÁLCULO, DADA A HIERARQUIA DO PRECEITO CONSTITUCIONAL SOBRE A NORMA  INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 1º, caput; 7º, IV; 18, caput; 30, I e III; 37, X e XIII; 39, caput; 61, § 1º, II, “a” e “c”; 167, § 7º; 169; 198, § 5º; e 212, § 7º, todos da Constituição da República, bem como ao art. 113 do ADCT. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 94, fls. 5-6, 7-8):

[...]
O acórdão, em mudança de entendimento pacífico no TJSE e na antiga composição da Turma Recursal, entendeu que a Lei Federal nº 11.350/2006, responsável por instituir o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias (art. 198, § 5º, CF/88), impôs um padrão de cálculo para o adicional de insalubridade, a fim de garantir que todos os agentes, independentemente do local onde atuem, recebam um mínimo de proteção remuneratória condizente com a relevância de suas funções.
E continua afirmando que tal regulamentação federal da base de cálculo do adicional de insalubridade não invadiria a autonomia dos municípios, pois compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho (art. 22, I, da CF/88), sendo que a própria Constituição explicitamente previu a existência de um regime jurídico especial para os agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde, conforme art.198, § 5º. 
De fato, a Constituição Federal previu que as disposições sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, estariam dispostas por meio de Lei Federal, em seu § 5º do art.198. 
Assim, foi editada a Lei Federal nº 11.350/2006, que regulamentou o § 5º do art. 198 da Constituição, dispondo sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de  2006, e deu outras providências. 
A referida lei, em seu art. 8º, preconizava que “os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde- FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa”. 
No caso do Município de Aracaju, o ente público optou por integrar tais servidores ao grupo ocupacional da saúde, criando o cargo de agente comunitário de saúde com a Lei Complementar nº 78/2008. A citada lei alterou a Lei Complementar nº 61, de 02 de julho de 2003, criou cargos no âmbito da Administração direta, na área da Saúde e deu outras providências.
Portanto, com espeque no art. 30, inciso I, da Constituição Federal, bem como no referido art. 8º da Lei nº 11.350/2006, o Município de Aracaju, por meio da Lei Complementar n º 78/2008, alterou o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias do celetista para o estatutário.
Vale destacar que, no tocante ao piso salarial, recentemente o STF, no julgamento do RE 1.279.765, entendeu ser constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022.
[...]
Em outras palavras o adicional de insalubridade seria devido, mas os regimes de pagamento e os critérios de cálculo deveriam observar a política de cada ente, a fim de resguardar a autonomia municipal expressa nos art. 1º, caput, art. 18, caput, art. 30, I e III, da CF/88; a iniciativa legislativa do Prefeito Municipal em matéria relativa à organização administrativa e servidores municipais, por aplicação simétrica do art. 61, § 1º, II, “a” e “c”, da CF/88; as exigências constitucionais mínimas de previsão orçamentária para ampliação de despesas e gastos de pessoal, na forma do art. 169, § 1º, I e II, e § 7º, da CF/88”; a prerrogativa de alteração de remuneração de servidores públicos por lei específica, sendo inconstitucional o reajuste salarial por meio de decisão judicial, na forma do art. 37, X e XIII e 39, caput, da CF/88 e da Súmula Vinculante nº 37; e a amplitude do conceito e alcance da regulamentação federal da categoria, contida no art. 198, § 5º, da CF/88.
[...]

Por entender como incidentes à espécie os óbices dos enunciados n. 279, n. 280 e n. 636 da Súmula do STF, por reputar meramente reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional e por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1132 da Repercussão Geral, o Presidente da 1ª Turma Recursal da Comarca de Aracaju - SE inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 104, fls. 4-5):

[...]
Ademais, vale acrescentar que na casuística apresentada, no tocante a discussão acerca da base de cálculo do adicional de insalubridade, e reflexos decorrentes da progressão funcional dos agentes de saúde e endemias do Município de Aracaju, a controvérsia está baseada em legislação infraconstitucional, o que impede a remessa do recurso ao Supremo Tribunal Federal. 
Com efeito, para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição Federal, faz-se necessário analisar norma infraconstitucional, quais sejam, as Leis Complementares de nº 61/2003 e 78/2008, o que inviabiliza o extraordinário. No caso, a afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria apenas indireta. 
Neste toar, sem dúvidas, também há óbice no tocante à remessa do apelo extremo por força do que dispõe a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” 
Forçoso trazer à tona, ainda, o entendimento exposto pela Suprema Corte através da edição da  Súmula 636, a qual dispôs acerca de impossibilidade de recurso ao STF diante de suposta alegação de violação ao princípio da legalidade, in verbis:
[...]
Assim, entendo que o Município recorrente nada mais pretende do que o reexame fático probatório, o que já fora devidamente analisado por este Colegiado. 
Dessa forma, qualquer conclusão em sentido contrário esbarraria no óbice da Súmula 279 do STF, in verbis:
“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Município de Aracaju - SE interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 111), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir de trechos reproduzidos a seguir (eDoc 111, fls. 3-4):

[...]
Com efeito, a inadmissão do Recurso Extraordinário se baseou em um único argumento de que o entendimento do colegiado local fora em consonância com a jurisprudência consolidada do STF. Assim, ressalta a decisão de inadmissão que qualquer conclusão em sentido contrário esbarraria no óbice da súmula 279 do STF. 
Assim, no presente recurso, cabe rebater especificamente o referido ponto da decisão combatida, afim de propiciar o conhecimento e processamento do agravo. 
Pois bem. Cabe, de logo, asseverar que os fundamentos do Recurso Extraordinário não implicam no reexame de fatos ou provas no caso concreto.
Pelo contrário, a controvérsia se resume em mudança de entendimento pacífico no TJSE e na antiga composição da Turma Recursal, entendeu que a Lei Federal nº 11.350/2006, responsável por instituir o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias (art. 198, § 5º, CF/88), impôs um padrão de cálculo para o adicional de insalubridade, a fim de garantir que todos os agentes, independentemente do local onde atuem, recebam um mínimo de proteção remuneratória condizente com a relevância de suas funções.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.
  
É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente deveria ter impugnado todos os fundamentos de que se valeu o Presidente da 1ª Turma Recursal da Comarca de Aracaju - SE para inadmitir o apelo extremo.

De tal ônus, todavia, não se desincumbiu o agravante. Pode-se observar facilmente que o agravo não cuidou de impugnar especificamente os fundamentos consistentes nos óbices do enunciados n. 636 e n. 280 do STF.

Não tendo sido impugnados todos os fundamentos evocados pelo Presidente da 1ª Turma Recursal da Comarca de Aracaju - SE, incide, na espécie, o óbice do enunciado n. 287 da Súmula do STF.

Nesse mesmo sentido, destaco os AREs 1.014.460 AgR (Rel. Min. Luiz Fux), 1.254.137 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski) e 1.260.528 (Rel. Min. Cármen Lúcia), além da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. 
1. Não merece provimento o agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 905.483 AgR, Rel. Min. Edson Fachin)

Diante do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil. 

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente